Tribunal: STF
Processo: AI 765151
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE RETIFICAÇÃO DE 
   APOSENTADORIA EM RAZÃO DE EVENTUAL DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. LEI 
   9.784/99. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI E XL. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1.	A 
   ausência de discussão, pelo acórdão recorrido, da matéria 
   ventilada em sede de recurso extraordinário inviabiliza sua 
   apreciação pelo STF, diante das Súmulas STF 282 e 356.
2.	É 
   pacífica a jurisprudência desta Corte ao não admitir, em sede 
   extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição 
   Federal. Precedentes.
3. 	Agravo regimental improvido.